Tribunal: STF
Processo: AR 2734
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CF/1988, ART. 195, § 7º. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. TEMA 432/RG. PERTINÊNCIA. SÚMULA 343/STF. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou improcedente pedido formulado em ação rescisória fundada em manifesta violação a norma jurídica (CPC, art. 966, V e § 5º).



    2. A parte agravante sustenta a admissibilidade da rescisória, por suposto equívoco na aplicação da tese fixada no RE 636.941, Tema 432 da sistemática da repercussão geral, afirmando que o precedente tem por objeto contribuição ao PIS devida por entidade privada, ao passo que o caso ora em discussão versa sobre contribuição patronal à seguridade social exigida de entidade pública. Alega impertinente o óbice da Súmula 343/STF e nega o manejo da rescisória como sucedâneo recursal.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a rescisória com base no art. 966, V e § 5º, do CPC, ante a arguida distinção da controvérsia com o objeto do RE 636.941, Tema 432/RG; (ii) verificar se incide na espécie o óbice da Súmula 343/STF; e (iii) analisar se a rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No acórdão rescindendo, considerada a compreensão firmada no Tema 432/RG, a Primeira Turma do STF consignou envolvida pessoa jurídica de direito público, no que impertinente a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988, reservada às entidades não estatais de assistência social. 



    5. O fato de o precedente tratar da contribuição ao PIS não altera a conclusão, pois o ponto central da controvérsia versada no acórdão rescindendo é a natureza pública da entidade, e não a espécie de contribuição.



    6. No julgamento do RE 1.243.414 EDv, o Plenário reiterou que a imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988 não se aplica a entidades públicas, como autarquias e fundações.



    7. Uma vez que não havia entendimento pacífico sobre a matéria quando foi proferida a decisão que se pretende rescindir, é adequada a aplicação da Súmula 343/STF.



    8. A ação rescisória não se presta à rediscussão da matéria, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo interno desprovido.